Tribunal: CARF
Processo: 10218.720968/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720968/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.481 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
LANIVALDO JOSE MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece o mérito recursal. Dicção dos arts. 5.o e 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurada ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida. Intimação
feita pessoalmente.
Demonstrado nos autos que o recurso foi interposto após vencido o prazo
recursal, sem que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de
eventual fato impeditivo ao exercício do direito de recorrer, mantém-se a
exigência fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2202-007.480, de 03 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10218.720928/2007-05, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720968/2007-49
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.481 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720968/2007-49

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente a Notificação de
Lançamento de exigência de crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR, exercício de 2004, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda
Castanhal”. O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do
ITR, acrescido dos juros de mora e da multa proporcional.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, abaixo transcrita:
[...]
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva das áreas de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, em consonância com o Sistema de
Preço de Terras (SIPT), por falta de documentação hábil comprovando o valor
fundiário do imóvel, a preços de 1o/01/2003, bem como a existência de características
particulares desfavoráveis que pudessem justificar essa revisão.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
em que reitera as alegações deduzidas na Impugnação, aduzindo os seguintes argumentos, em
síntese: (i) o requerido encontra-se vinculado aos feitos administrativos n° 10218.721.005/2007-
62, 10218.720.968/2007-49 E 10218-720.968/2007-05, que tramitam de forma unificada; (ii)
apresentou equivocadamente sua defesa tão somente a um dos feitos, que deixou de ser acostado
aos demais ((que é idêntico a casos idênticos);(iii) a mera irregularidade formal não pode
prejudicar a defesa do requerido pois os feitos tratam da mesma matéria, devendo o recurso
recebido em um dos feitos ser aproveitados aos demais de forma unificada; a Súmula no 473 do
Pretório Excelso aduz que a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direito; (iv) portanto, a eventual
decisão que declarou o transito em julgado do feito administrativo, bem como os decorrentes
atos que a seguiram, podem ser revogado ou anulados, a fim de se garantir a ampla defesa ao
requerido; (v) posto isso, requer o recebimento das presentes razões de recurso.

É o relatório.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.481 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720968/2007-49

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade, em especial aos extrínsecos, relativos ao exercício deste
direito, não havendo como conhecê-lo.
Observo que o Recurso se apresenta intempestivo, considerado
cientificado do Acórdão da DRJ/BSB em 28 de agosto de 2013, por via
postal (AR e-fl.130) e o protocolo recursal em 19 novembro de 2013 –
conforme assinatura da peça recursal (e-fl. 158) e termo de juntada do
Recurso Voluntário – na mesma data (vide e-fl. 136), deixando de
respeitar o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972.
Ora, o art. 33 do Decreto no 70.235/1972, assim como do art. 305 do
Decreto no 3.048/99, são expressos no sentido de que o recurso
voluntário deve ser interposto dentro do prazo de 30 dias seguintes à
ciência da decisão.
Pois bem! No caso em tela, a peça recursal foi interposta quase 2 meses
após o prazo legal de trinta dias, não sendo a justificativa apresentada
pelo Recorrente, de que se equivocou na apresentação da sua peça
recursal, em razão de existirem Processos Administrativos Fiscais - PAFs
semelhantes, da mesma matéria, sendo apresentado apenas o recurso em
relação ao outro Processo n.° 10218.721.005/2007-62 por erro quanto à
numeração dos PAFs, suficiente para se considerar o Recurso Voluntário
tempestivo.
Portanto, sequer é possível conhecer do Recurso Voluntário interposto.

Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
tendo sido demonstrada a interposição dentro do prazo recursal, não
conheço do recurso voluntário interposto, mantendo-se integralmente a
decisão de 1a instância.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.481 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720968/2007-49

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital